Tribunal: TJPA
Processo: 0003361-78.2016.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003361-78.2016.8.14.0105

APELANTE: RAIMUNDO SOARES SALES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

ROUBO. MODIFICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSENCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA BRANCA. ABOLITIO CRIMINIS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. UNANIMIDADE

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e dar provimento para aplicar a pena-inicial no patamar mínimo e exclusão do uso de arma branca como qualificadora do crime de roubo em razão da abolitio criminis,

tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por RAIMUNDO SOARES SALES, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, por infringência ao artigo 157, §2°, I do CP (roubo circunstanciado) - ID nº 5895882 - fls. 59/61.

Narra a denúncia que em 22/04/2014, por volta das 15hs, o réu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu para si pertences da vítima Eliene Oliveira da Silva. Relata que a ofendida é proprietária do "Mercadinho Oliveira", e que, na data dos fatos, o réu adentrou o local, levantou a camisa, revelando estar portando uma faca de cabo preto, e anunciou o roubo, dizendo textuais "FICA CALADA, CALA A BOCA, ISSO AQUI É UM ASSALTO, PASSA TUDO QUE TU TEM”.

Descreve que Eliene obedeceu às exigências, abrindo a gaveta do caixa e entregando a ele a importância de R$35,00 (trinta e cinco reais) em cédulas, bem como que na ocasião, o adolescente Joelson, entregador de água do estabelecimento, chegou ao local, oportunidade em que Raimundo subiu em uma motocicleta HONDA/CG 125, TITAN, cor vermelha, sem placa, que estava estacionada em frente ao comércio e empreendeu fuga .

Foi denunciado e condenado pela prática de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca (faca) - artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sob o regime inicial semiaberto e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa (Id nº 5895882 - fls. 59/61).

Apelou pleiteando o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, com o afastamento da avaliação desfavorável da conduta social e a exclusão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca (Id nº 5895885 - fls. 78/82).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o provimento do recurso (Id nº 5895890 - fls. 89/94). No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Pleiteia o apelante a aplicação da pena-base no mínimo legal e a exclusão do uso de arma branca como qualificadora do crime de roubo.

Quanto ao afastamento do uso de arma branca (faca) entendo, mais uma vez, que assiste razão ao apelante.

A majorante do emprego de arma prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal deverá ser excluída.

A Lei nº 13.654/2018, com publicação e entrada em vigor no dia 24/04/2018, alterou o crime de roubo previstos no Código Penal, revogando o inciso I do § 2º do art. 157 do CP.

O roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2º, mas continua a ser punido agora no inciso I do § 2º-A. Desse modo, quanto à arma de fogo não houve abolitio criminis, mas sim continuidade normativo-típica. Entretanto, ocorre que o roubo com o emprego de arma “branca” não é mais punido como roubo circunstanciado. Trata-se, em princípio, de roubo em seu tipo fundamental (art. 157, caput).

Assim, a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nº 13.654/2018, neste ponto, é mais benéfica. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca.

O Superior Tribunal de Justiça já vem aplicando a revogação promovida pela Lei nº 13.654/2018 e declarando que houve abolitio criminis no que tange à majorante pelo emprego de arma branca.

Nesse sentido:

(...) 5. Extrai-se dos autos, ainda, que o delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não

mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela

Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.

6 . Diante da abolitio criminis promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico.

7. Recurso provido para reconhecer a forma consumada do delito de roubo, com a concessão de ordem de habeas corpus de ofício para readequação da pena. (STJ. REsp 1519860/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018)

O Min. Relator Jorge Mussi assim se manifestou:

“(...) Por outro lado, a pena aplicada ao ora agravado está a reclamar novo ajuste. Isto porque sobreveio à decisão agravada a promulgação da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que modificou o Código Penal nos dispositivos referentes aos crimes de furto e roubo. Essa alteração legislativa suprimiu a previsão contida no inciso I do § 2º, do art. 157, que apresentava hipótese de causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma.

(...) A atual previsão contida no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.654/2018, limita a possibilidade de aumento de pena à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo (...)

Portanto, não se está diante de continuidade normativa, mas de abolitio criminis, na hipótese de o delito ser praticado com emprego de artefato diverso de arma de fogo”.

Conforme se extrai dos autos, o recorrente realizou a subtração fazendo uso de arma branca - faca. Diante desse fato, forçosa a aplicação da lei nova, mais benéfica ao recorrente, em consonância com o art. 5, XL, da Constituição Federal.

Face à exclusão do uso de arma branca no crime de roubo, em razão da abolitio criminis, condeno o apelante por roubo simples.

Aponta, ainda, que a circunstância judicial da conduta social foi valorada desfavoravelmente, de forma equivocada, já que a fundamentação foi baseada no envolvimento de delitos anteriores, sem que sequer tivesse condenações transitadas em julgados.

Verifico que assiste razão ao apelante.

Analisando a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 o CP, pelo magistrado sentenciante, observo que a única desfavorável foi a conduta social, sendo afastada a pena do mínimo em razão dessa, por ter envolvimento em outro crime.

A jurisprudência da Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/11/2019).

Diante do exposto, afasto a única circunstância desfavorável (conduta social) e aplico a pena-base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, devendo ser cumprida em regime aberto.

Em razão do crime ter sido praticado com violência e grave ameaça fica impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, art. 44, I, do CP.

Isto posto, conheço do apelo e dou provimento para aplicar a pena-inicial no patamar mínimo e exclusão do uso de arma branca como qualificadora do crime de roubo em razão da abolitio criminis, tudo em consonância com o parecer ministerial, é o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 08/11/2021